Tribunal: TJSP
Processo: 1101755-75.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C DANOS MORAIS - Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de que a instituição financeira ré cobrou taxa de juros muito superior à média de mercado – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Pretensão de restituição em dobro dos valores descontados a maior e de recebimento de indenização por dano moral – Descabimento – Restituição, de forma simples,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C DANOS MORAIS - Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de que a instituição financeira ré cobrou taxa de juros muito superior à média de mercado – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Pretensão de restituição em dobro dos valores descontados a maior e de recebimento de indenização por dano moral – Descabimento – Restituição, de forma simples, dos valores cobrados a maior, ante a ausência de má-fé ou quebra da boa-fé objetiva – Dano moral não configurado - Ausência de demonstração de que o autor tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à honra ou imagem – Pretensão de incidência de juros de mora a partir de cada desembolso – Descabimento – Por se tratar de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, de acordo com a taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária – RECURSO NÃO PROVIDO, com a retificação, de ofício, do índice a ser utilizado para o cálculo dos juros moratórios (taxa SELIC).